Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO PARANOÁ. 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 301, § 1o, DO CÓDIGO PENAL (FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO). IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. ARTS. 76 E 78 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A conduta sob apuração (vender atestado falso para justificar falta no trabalho) não se subsome ao tipo penal do art. 301, 1o, do Código Penal (falsidade material de atestado), crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal. Para a configuração do crime mencionado, exige-se especial fim de agir, qual seja: a obtenção de vantagem de natureza pública em razão da falsificação do atestado ou certidão. Precedentes.
2. A utilização de atestado médico falso para justificar falta no trabalho, vantagem de natureza privada, se amolda ao tipo penal do art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, e não ao crime de falsidade material de atestado (art. 301, § 1o, do CP). Por consequência, afasta-se a competência do juizado especial criminal.
3. Havendo conexão probatória entre as infrações apuradas, a celeuma deve ser dirimida pelas regras de competência insculpidas nos artigos 76 e 78 do Código de Processo Penal. Tratando-se de concurso de jurisdições de mesma categoria, prepondera a competência do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave ou do lugar onde ocorrido o maior número de infrações, caso sejam de igual gravidade (art. 78, inciso II, alíneas “a” e “b”, CPP). E não sendo auferível os critérios anteriores, se resolverá pela prevenção (alínea “c”).
4. Considerando as vias possíveis em matéria de conexão probatória, bem como a necessidade de se apurar delito cuja pena máxima cominada atinge 6 anos de reclusão (art. 304 c/c art. 297, CP), a competência para o feito recai inevitavelmente sobre a vara criminal onde originalmente foi distribuído o feito (Juízo Suscitado).
5. Conflito de jurisdição conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.